Tribunal: TJDFT
Processo: 0740415-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740415-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVIA MARIA MACHADO DA SILVA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O feito foi extinto sem resolução do mérito porquanto a parte recorrente não comprovou detalhadamente que o mínimo existencial foi comprometido. Há documentos desordenados nos autos que ainda não respondem a controvérsia. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, oportunizo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para: a) juntar a folha atualizada de empréstimos consignados; b) comprovar quais empréstimos são descontados atualmente em conta corrente e qual a duração dos contratos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator